Tribunal: TJMT
Processo: 0058243-06.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058243-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), VALDIQUE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 997.862.901-78 (APELADO), ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI - CPF: 890.791.751-53 (ADVOGADO), ADRIELLE ISIDRO DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.179.221-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Fatores externos, como o atraso da ENTREGA do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.

A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0058243-06.2015.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADOS: VALDIQUE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, ADRIELLE ISIDRO DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA

Colenda Câmara.

Trata-se Apelação Cível interposta por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA,
insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a apelante ao pagamento de lucros cessantes a apelada, no percentual de 05% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, desde o findo o prazo de tolerância ate a afetiva entrega do imóvel, bem como condenando a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (Pag. 12, em diante – Id. 178407698), verbera a empresa recorrente que a inocorrente de ato ilícito, assim sendo havendo improcedência da indenização por dano morais, em norte, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Verbera que, a decisão guerreada contém vicio de pedido, sendo está
extra petita
em relação aos lucros cessantes, observado que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo indispensável à comprovação de sua materialidade.

Contrarrazões no Id. 178405454, em síntese pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 178922659.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023